Tribunal: TJDFT
Processo: 0003125-35.2018.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA NÚMERO DO PROCESSO: 0003125-35.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: FRANCISCO SANTOS DA CUNHA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Dê-se vista dos autos para a Procuradoria de Justiça para que tome ciência do Acórdão constante no ID 20801773, bem como para que se manifeste acerca dos Embargos de Declaração opostos pelo réu FRANCISCO SANTOS DA CUNHA (ID 21099097), em face dos efeitos infringentes requeridos pelo Embargante. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator